Tribunal: STF
Processo: SL 1856
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Osasco em face da decisão pela qual julguei improcedente o pedido de suspensão de liminar (eDOC 15).
O Município sustenta grave risco à ordem e à economia públicas, destacando que a súbita vacância de cargos-chave inviabilizará serviços essenciais e gerará impactos orçamentários significativos, além de desorganização institucional. Invoca precedentes do STF que, em casos análogos, concederam suspensão por até 12 meses, considerando a necessidade de tempo para criação de novos cargos, planejamento orçamentário e realização de concurso público. Fundamenta o pedido nos princípios da proporcionalidade, na LINDB e no consequencialismo, requerendo a suspensão dos efeitos do acórdão por, no mínimo, 12 meses, para evitar grave lesão à ordem pública e assegurar a continuidade dos serviços essenciais (eDOC 19).
Posteriormente, o Município apresentou pedido de reconsideração alegando, em síntese, que a execução imediata das exonerações acarretaria desembolso milionário, referente a verbas rescisórias como férias vencidas, proporcionais, décimo terceiro salário e saldo salarial, valores que seriam diluídos ao longo do tempo em condições normais. Tal impacto comprometeria severamente o orçamento municipal, especialmente no encerramento do exercício fiscal, gerando desorganização abrupta na gestão pública (eDOC 22).
Em contrarrazões, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo defende que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que inexiste demonstração de grave lesão aos interesses públicos tutelados e que a conduta reiterada do Município de Osasco reforça a necessidade de imediata adequação à jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 1.010 (eDOC 27).
É o relatório. Decido.
O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso. 
Reconsidero a decisão que indeferiu o pedido e passo à análise da suspensão. 
No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente a ADI, declarando inconstitucionais 482 cargos/expressões, modulando os efeitos da decisão para um prazo de 30 dias, contados da data do acórdão, para que o Município promovesse as adequações necessárias.
Reconheço como juridicamente relevantes os fundamentos apresentados pelo Município. In casu, a extinção de 482 (quatrocentos e oitenta e dois) cargos comissionados sem a devida substituição pelos cargos efetivos gera grave risco de lesão à ordem pública por comprometer a qualidade da oferta de serviços municipais, que poderá acarretar prejuízos graves com consequências imprevisíveis e possivelmente irreparáveis, especialmente em se considerando a atuação de grande parte desses servidores em áreas de formulação e execução de políticas públicas. 
Em casos análogos, a Presidência desta Corte tem estendido o prazo exíguo estipulados na origem, de modo a garantir maior lapso temporal para adequação do quadro funcional de entes públicos para, assim, evitar riscos de lesão à ordem pública:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou ainconstitucionalidade de leis municipais que criaram os cargos em comissão de Coordenador Pedagógico, Vice-Diretor de Escola, Diretor de Escola, Supervisor de Ensino e Assessor de Gabinete; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos. 2. Risco de grave lesão à ordem pública. O provimento de cargos efetivos exige a prática de diversos atos, relacionados à edição de lei de criação, à realização de concurso público e ao planejamento orçamentário e financeiro.O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público, em especial na área da educação. Precedentes. 3. Pedido que se julga parcialmente procedente. (SL 1.686/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 28.11.2023, grifei).”
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou ainconstitucionalidade de leis municipais que criaram cargos em comissão e funções de confiança na estrutura administrativa municipal; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos. 2. Risco de grave lesão à ordem pública. O provimento de cargos efetivos exige a prática de diversos atos, relacionados à edição de lei de criação, à realização de concurso público e ao planejamento orçamentário e financeiro. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. Precedentes. 3. Pedido que se julga parcialmente procedente. (SL 1.680/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 21.11.2023, grifei).”
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 1. Pedido de suspensão de acórdão que: (i) declarou ainconstitucionalidade de lei municipal que criou cargos em comissão na estrutura administrativa do ente público; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos. 2. Risco de grave lesão à ordem pública. O provimento de cargos efetivos exige a prática de diversos atos, relacionados à edição de lei de criação, à realização de concurso público e ao planejamento orçamentário e financeiro. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. Precedentes. 3. Pedido que se julga parcialmente procedente. (SL 1.683, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 28.11.2023, grifei).”
De fato, a decisão cuja suspensão se pleiteia impacta centenas de cargos em comissão da administração pública local. Nesse contexto, para dar cumprimento à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município deverá reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Tal providência pode envolver atos complexos, como a criação de novos cargos por lei, o planejamento orçamentário e financeiro para admissão de servidores efetivos e a realização de concurso público. Sendo assim, o prazo de 30 dias a partir da publicação da decisão revela-se demasiadamente exíguo para a adoção de todas essas medidas, configurando risco concreto de descontinuidade dos serviços públicos. 
No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho (eDOC 10, p. 6):
“Os efeitos do acórdão impugnado recaem sobre quatrocentos e oitenta e dois cargos de provimento em comissão do Município de Osasco, distribuídos em órgãos de diferentes áreas, incluindo educação, saúde, defesa civil, finanças, recursos humanos, licitação e contratos, meio ambiente e tráfego e transporte. A fixação do prazo exíguo de trinta dias tem aptidão para dificultar ou impossibilitar a prestação de serviços públicos.” 
Não obstante a constatação do risco de grave lesão à ordem pública, ressalto que o Município de Osasco deve envidar seus melhores esforços, inclusive de natureza orçamentária, para reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional. Essa reestruturação deve contemplar, se necessário, a criação de cargos efetivos em substituição aos cargos comissionados, de modo a viabilizar a realização de concurso público e assegurar a adequada prestação dos serviços públicos.
Por fim, quanto ao prazo para cumprimento das determinações decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, não há razão para fixar termo inicial de 12 (doze) meses, contados a partir da decisão proferida nestes autos. Não se pode acolher eventual alegação de urgência criada pela inação do Executivo Municipal, que já deveria estar adotando as providências necessárias à execução da decisão colegiada ora impugnada.
Ante o exposto, reconsidero a decisão que julgou improcedente o pedido (eDOC 15) e, em nova apreciação da medida de contracautela, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2046881-30.2025.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado ao prazo máximo de doze meses, contado a partir do acórdão prolatado na ação originária.

Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente